Tribunal: STF
Processo: Rcl 93642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jordana Alves Jardim contra ato administrativo do Estado do Tocantins que, ao eliminá-la na fase de aptidão física pelo critério de altura, teria desrespeitado os precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.044/DF e no Recurso Extraordinário – RE 1.469.887/AL, Tema 1.424 de Repercussão Geral.

Em síntese, alega a reclamante:

A aprovação da Reclamante na TAF (Resultado Definitivo - 19/12/2025 - APTA, CRP-2) é a prova administrativa definitiva de que a estatura de 1,55m não representa incapacidade funcional para o cargo de Praça da PMTO. O Estado, ao aprovar a candidata na TAF, reconheceu formalmente essa compatibilidade. A eliminação posterior pelo critério estático de altura viola o nexo funcional exigido pela ADI 5.044/DF e configura o comportamento contraditório vedado pelo nemo potest venire contra factum proprium.
Esse mesmo fundamento conduziu o Min. Alexandre de Moraes, na RCL 91.550/MG (17/03/2026), a cassar o ato da FGV que havia eliminado candidato de concurso da PCMG sem demonstração da necessidade do critério físico para o exercício do cargo. A ratio é idêntica ao presente caso (doc. 1, p. 8).

Ao final, requer:

[...] in limine litis:
9.1 a suspensão imediata dos efeitos do ato impugnado; 9.2 a determinação de reserva imediata de vaga, vedada a homologação do Concurso CFP/QPPM-2025/PMTO sem o resguardo da posição classificatória da Reclamante;
9.3 alternativamente, a recondução da Reclamante ao certame para participação na Investigação Social e Homologação como candidata APTA.
No mérito, requer:
a) o conhecimento e a procedência da Reclamação, com a cassação do ato impugnado;
b) a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, IV, da Lei Estadual nº 2.578/2012 (com redação da Lei nº 3.126/2016), por superar o teto constitucional de 1,55m fixado pelo Tema 1424;
c) a determinação de que a Reclamante seja considerada APTA na Avaliação Médica e Odontológica, prosseguindo no certame até a homologação;
d) subsidiariamente, a garantia de reserva de vaga e nomeação futura, observada a classificação da Reclamante; e) a confirmação da medida liminar; e
f) a notificação da autoridade reclamada para prestação de informações (doc. 1, pp. 13-14).

É o relatório. Decido em liminar.

Preliminarmente, observo que a parte autora não recolheu as necessárias custas processuais, nem justificou o motivo de haver deixado de fazê-lo.

Assim, concedo o prazo de 5 dias para a autora recolher o valor devido, sob pena de extinção desta reclamação.

Considerando a urgência alegada, analiso, neste momento, a liminar pleiteada.
Tenho assentado que a reclamação constitucional é instrumento viável para o controle de atos administrativos que, afirmadamente, descumpram precedentes vinculantes firmados em controle concentrado de inconstitucionalidade. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 66/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão administrativa do CARF, na parte em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se (i) cabe reclamação contra ato administrativo e (ii) se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. Inviabilidade de encaminhamento do feito ao Plenário do Supremo Tribunal, pois as reclamações constitucionais, a princípio, devem ser julgadas pelas Turmas, conforme estabelece o art. 9º I, “c”, do RISTF. 4. Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 5. A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). 6. Admite-se reclamação contra ato que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. 7. No caso concreto, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o CARF desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, § 2° do art. 102. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (Rcl 71.838 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).

Feita essa consideração preliminar, observo que há aparente descumprimento do precedente vinculante proferido na ADI 5.044/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moares, assim ementada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães (ADI 5.044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

Também em precedente vinculante, fixou o Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral:

Tema 1.424/RG: A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres). (Grifei).

O documento 2, juntado aos autos, em uma análise preliminar, comprova que a parte autora, que mede 1,55m, foi excluída do certame tão somente em razão do critério de altura, que estaria abaixo do mínimo previsto no edital.

Nesse contexto, há verosimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de que foi eliminada exclusivamente pelo critério de altura, apesar de ter o mínimo necessário nesse quesito, conforme previsto em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 

No mesmo sentido, também decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, APENAS PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTABELECENDO A ALTURA MÍNIMA DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES (RE 1.480.201/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2024).

Também há perigo na demora, pois a homologação do resultado do certame  já está prevista para os próximos dias, o que poderia, em tese, prejudicar a autora e outros candidatos na mesma situação. 

Posto isso, defiro a medida liminar para suspender o ato de eliminação da parte autora pelo critério de altura, sem prejuízo da possibilidade de a administração verificar a sua aptidão em outros critérios previstos no edital e sua necessária aprovação em todas as demais fases do certame, até decisão final a ser proferida nesta reclamação constitucional.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Recolha a parte autora as custas, conforme certificado no doc. 15, sob pena de extinção desta reclamação, no prazo de 5 dias.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade reclamada.

Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).

Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).

Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator